Tribunal: TJBA
Processo: 0001119-07.2014.8.05.0158
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001119-07.2014.8.05.0158

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA

APELADO: GENARIO ROCHA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
POLLYANA ALMEIDA DA CRUZ

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. TEMA 929 DO STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pelo Banco Santander Brasil S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de contrato de empréstimo consignado, determinar a interrupção dos descontos, condenar o banco à repetição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

II. Questões em discussão

A controvérsia cinge-se a verificar: (i) a regularidade da contratação; (ii) a configuração do dano moral e a razoabilidade do
quantum
fixado; e (iii) a forma de repetição do indébito à luz do Tema Repetitivo 929 do STJ.

III. Razões de decidir

1. Tratando-se de relação de consumo, incumbe ao fornecedor de serviços o ônus de comprovar a validade da contratação (art. 373, II, do CPC e art. 14 do CDC). No caso, a instituição financeira não colacionou instrumento contratual ou qualquer outra prova documental idônea.

2. A realização de descontos indevidos diretamente no benefício previdenciário do consumidor, verba de caráter essencialmente alimentar, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral indenizável.

3. O valor indenizatório de R$ 2.000,00 (dois mil reais), não se afigura irrazoével ou desproporcional.

4. Conforme entendimento consolidado pela Corte Especial do STJ no julgamento do EAREsp 1.501.756/SC (Tema 929), a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe da demonstração de má-fé.

5. Aplica-se a modulação de efeitos determinada pelo STJ, cabendo a restituição na forma
simples
para os descontos efetuados até 30/03/2021, e na forma em
dobro
para as cobranças posteriores a essa data.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para determinar que a repetição do indébito ocorra de forma simples até 30/03/2021 e em dobro a partir dessa data. Mantida a sentença nos demais termos.

V. Referências

Dispositivos legais: art. 373, II, do CPC; arts. 14 e 42, parágrafo único, do CDC.

Precedente vinculante: STJ, EAREsp 1.501.756/SC (Tema 929).

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0001119-07.2014.8.05.0158, em que figuram, como apelante, BANCO SANTANDER BRASIL S/A, e, como apelado, GENARIO ROCHA DE OLIVEIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação, para reformar em parte a sentença, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)